Tribunal: TJDFT
Processo: 0737314-55.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DO RÉU. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AMEAÇA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Crime de ameaça no âmbito da violência doméstica. Dúvidas da Defesa partindo de detalhes nas informações da vítima durante seus depoimentos. Pequenas diferenças em depoimentos prestados pelas pessoas em depoimentos, em fases e tempos diversos, é uma constante neste tipo de informações, pois, as narrativas dos fatos, na fase policial e meses depois em juízo, nunca são iguais. Os mais próximos da realidade, sobre os detalhes, são os da fase policial. Mas, se as informações são fidedignas do que aconteceu no contexto geral, o depoimento é válido e autoriza a condenação.
2. Inviável a absolvição do crime de ameaça, se a palavra da vítima se mostrou coesa e harmônica, nas duas oportunidades em que foi ouvida, com o acervo probatório e a conduta do réu de invadir sua residência e ameaçá-la com os dizeres de “matá-la, colocar as suas tripas para fora e tomar o seu sangue”, indubitavelmente, causaram-lhe temor por sua integridade física e psíquica. Precedentes.
3. Negado provimento ao recurso.